Tribunal: STF
Processo: RE 90668
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES CONEXAS.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO UMA DAS AÇÕES CONEXAS NÃO ESTA SUJEITA AO
CRIVO REGIMENTAL. 2) AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO FINAL DE UMA DAS
AÇÕES. NULIDADE PROCESSUAL. FACULDADE DO JUIZ DE DECLARAR, DE
OFICIO, EM QUALQUER TEMPO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, SE INEXISTENTES AS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 105, 267, PARAGRAFO 3 E 329 DO CPC. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.